Tribunal: TJMT
Processo: 1000381-76.2022.8.11.0021
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000381-76.2022.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), DANIEL SILVA DE CARVALHO - CPF: 700.017.691-11 (EMBARGADO), AURELIO MENDANHA DA SILVA - CPF: 897.197.271-87 (ASSISTENTE), RAMAZYA KELLY SILVA MOREIRA - CPF: 704.678.151-60 (ASSISTENTE), MARIA JULIANA BARBOSA DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 857.531.571-49 (ASSISTENTE), ACAMARA (VÍTIMA), LUCIANO MILKEWICZ ERCICO - CPF: 035.355.311-52 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONCLUSÃO EM CONSONÂNCIA COM A FUNDAMENTAÇÃO EXPOSTA – MERA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS
.

Destinam-se os embargos declaratórios a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição de ato decisório.

A parte embargante, por discordar com a fundamentação declinada no acórdão, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento prolatado, o que não se mostra possível.

A contradição ensejadora dos declaratórios deve ser aquela verificada no
decisum
embargado, isto é, aquela existente entre os fundamentos utilizados para embasá-lo e a sua conclusão, e não entre a fundamentação e a tese defendida pela parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1000381-76.2022.8.11.0021

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: DANIEL SILVA DE CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Procuradoria-Geral de Justiça,
em face de acórdão desta e. Primeira Câmara Criminal, que proveu o recurso de apelação defensivo, afastando a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, por ausência de laudo pericial e redimensionando a pena imposta a Daniel Silva de Carvalho para 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, por incurso no art. 155,
caput
, c/c art. 71, ambos do CP (2x).

Em suas razões, o embargante sustenta que há contradição no acórdão, ao argumentar que
“ao avaliar as provas produzidas na instrução da ação penal, filiou-se à interpretação literal da lei penal, no que diz respeito à aplicação irrestrita do art. 158, caput, do CPP”
(id. 216264167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em suma, o embargante assevera que o acórdão

é contraditório, porque afastou a incidência da qualificadora do rompimento do obstáculo no crime de furto, com base em fundamentação inidônea.

Em que pese os argumentos do Ministério Público, não há falar-se em violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, notadamente porque o voto condutor do acórdão examinou em detalhes os argumentos trazidos à indagação, de modo coerente e completo, não havendo qualquer contradição a ser sanada.

Quanto ao ponto embargado, observa-se que a fundamentação exposta concluiu que, embora seja possível relativizar a comprovação da qualificadora do arrombamento no crime de furto, tal hipótese somente é admissível no caso concreto em que os vestígios tenham desaparecido e justificada a ausência do laudo pericial.

Na parte que interessa, veja-se parte da fundamentação:

[...] Conquanto a causa qualitativa do delito tenha sido confessada pelo apelante e, da mesma forma, afirmada nas declarações de Ramazya Kelly Sailva Moreira, dando conta que as portas do barracão e do escritório da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis do Araguaia – ACAMARA, haviam sido arrombadas (termo de declaração na fase de inquérito juntado no ID 193798288), em momento algum foi justificada a ausência do laudo pericial, ao contrário, a indispensável perícia foi devidamente requisitada pela autoridade policial.

Consta, ainda, do relatório n. 2022.13.5969, que se vê no ID 193798283, que os investigadores da Polícia Judiciária Civil Dheynny de Melo Carvalho, Maria Juliana Barbosa de O Matos e Wandervaney Soares da Silva, analisaram o histórico de localização do GPS da tornozeleira eletrônica utilizada por Daniel e estiveram no imóvel violado na companhia da equipe da Politec para realização da perícia técnica. Contudo, ressai do citado relatório investigativo que o necessário laudo seria juntado posteriormente pelos peritos e, do exame acurado destes autos, constata-se a ausência da citada prova sem qualquer justificativa.

Saliente-se, por importante, que o relatório investigativo não trouxe qualquer elemento concreto acerca do referido arrombamento, a exemplo de um auto de constatação ilustrado com fotografias que pudesse suprir a prova pericial e que é aceito pela jurisprudência.

A propósito, sobre a relativização da exigência de laudo pericial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

“Por expressa disposição legal, é imprescindível a prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo/arrombamento, sendo possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas quando o delito não deixar vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.” (STJ, AgRg no REsp 1900903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021). Destacamos.

O posicionamento desta Corte de Justiça guarda sintonia com a jurisprudência da Corte Cidadã, a exemplo dos seguintes julgados: Ap. n. 0006276-22.2018.8.11.0006, em 18/04/2023, de minha relatoria na Primeira Câmara Criminal; Ap. n. 1000692-80.2021.8.11.0028, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, em 21/03/2023; Ap. n. 1000025-11.2022.8.11.0012, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, em 13/12/2022; e, Ap. n. 1010563-92.2021.8.11.0042, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, em 12/04/2023. [...]
(
sic
do id. 214227655).

A partir da leitura da fundamentação transcrita, observa-se que, ao contrário do alegado pele embargante, não há falar em contradição do julgado.

Nesse ponto, relembra-se que a contradição ensejadora dos declaratórios deve ser aquela verificada no
decisum
embargado, isto é, aquela existente entre os fundamentos utilizados para embasá-lo e a sua conclusão, e não entre a fundamentação e a tese defendida pela parte.

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitados, mormente porque não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

À vista de todo o exposto, voto por
não acolher
os embargos de declaração defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024